Tribunal: TJSP
Processo: 1019777-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação - "Contrato atípico de promessa de cessão de direitos de bens imateriais de empreendimento comercial" (Circuito das Compras) e de locação do respectivo espaço - Cessão da posição contratual - Rescisão c/c restituição de valores - Sentença de parcial procedência, decretando a extinção dos contratos, sem ordem de devolução de quantias - Recurso do autor - Acolhimento, em parte.

Violação

Ementa:
Apelação - "Contrato atípico de promessa de cessão de direitos de bens imateriais de empreendimento comercial" (Circuito das Compras) e de locação do respectivo espaço - Cessão da posição contratual - Rescisão c/c restituição de valores - Sentença de parcial procedência, decretando a extinção dos contratos, sem ordem de devolução de quantias - Recurso do autor - Acolhimento, em parte.

Violação ao princípio da dialeticidade - Não ocorrência - Razões recursais que impugnam, suficientemente, os fundamentos da sentença.

Mérito - Cláusula penal de perda dos valores pagos - Abusividade, circunstancialmente - Consideração de que a loja voltará à disponibilidade da apelada, que não fez prova alguma de prejuízo, e que poderá comercializá-la novamente, de modo a tornar a retenção da integralidade da quantia paga manifestamente excessiva, desproporcional e desarrazoada - Redução necessária - Aplicação do art. 413 do CC - Precedente - Sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e as especificidades do caso, tenho que é suficiente a retenção 50%, com ordem de devolução da outra metade - Recurso provido em parte, com readequação da sucumbência.